Tribunal: STF
Processo: RHC 61213
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-30
Data de publicação: 1983-08-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. NULIDADE DO PROCESSO, POR VÍCIO NO INTERROGATORIO DO
PACIENTE. INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE INDIGITADA COATORA, QUE AFASTAM
A ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PACIENTE ASSISTIDO, NO
PROCESSO, POR DEFENSOR CONSTITUIDO. NÃO TORNA NULO O INTERROGATORIO
O SÓ FATO DA AUSÊNCIA DE DEFENSOR, DURANTE O REFERIDO ATO JUDICIAL,
ESPECIALMENTE, SE NENHUM PREJUIZO DAI ADVEIO AO RÉU. RECURSO
DESPROVIDO.